Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO AUTOR. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CADASTRO NÃO APRESENTADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESTRIÇÕES PRÉ-EXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor a pagar à ré multa de 5% do valor da causa, por incorrer nas penalidades da litigância de má-fé.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendia a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes acerca de débito imputado ao autor no valor de R$ 11.045,44 e a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 71,05, a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 10.000,00 em reparação por danos morais, nos termos da emenda de ID 51949577. Narrou que recebeu diversas cobranças da ré, bem como que foi surpreendido com apontamentos que somavam quantia devida de R$ 11.045,44, os quais apresentam a requerida como credora. Argumentou que não tem qualquer vínculo comercial com a ré, bem como que os débitos não foram feitos por ele. Sustentou que a ré não agiu de forma precavida, devendo arcar com os prejuízos suportados pelo autor.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que não aufere rendimento superior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 51949900).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e nos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente, alega que não emprestou seu nome para seu pai realizar negócios de qualquer natureza, e que apenas locaram uma casa juntos, tendo o autor se mudado do local pouco tempo depois. Argumenta que não autorizou a realização de cadastro de compra junto à empresa recorrida, bem como que seu pai se utilizou do contrato de locação para realização de compras em seu nome. Discorre que a recorrida não comprovou que o autor apresentou documentos para realização de cadastro em seu nome, bem como que ficou comprovado que o demandante não fazia pedidos e não efetuava pagamentos ao longo do suposto contrato de fornecimento. Sustenta que as compras foram realizadas por terceiro, sem sua expressa anuência. Destaca que não agiu com dolo ou culpa, que não buscou alterar a verdade dos fatos, apenas objetivou esclarecer o uso indevido de seu nome, não incorrendo nas penalidades por litigância de má-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo, a procedência dos pedidos e a consequente revogação da condenação de multa por litigância de má-fé.
5. Na hipótese em exame, não restou comprovada a anuência do autor para a realização de negócio jurídico junto à requerida. Não foi apresentado nenhum documento subscrito pelo autor que comprove a formalização do negócio em seu nome. Todos os comprovantes apresentados denotam a entrega e recebimento de mercadoria pelo pai do demandante. A prova oral produzida nos autos deu conta de que quando da formalização do negócio jurídico e abertura do cadastro são arquivados em sistema todos os documentos pessoais e da empresa que negociou o fornecimento das mercadorias, cuja informação foi fornecida pelos dois funcionários depoentes. Entretanto, nenhum desses documentos supostamente arquivados em sistema foi juntado aos autos, o que seria de fácil obtenção pela recorrida. A apresentação de contrato de locação residencial em nome do recorrente não é suficiente para vinculá-lo ao negócio jurídico.
6. Registre-se que o contrato de locação residencial firmado em nome do autor não se refere ao endereço comercial no qual as mercadorias eram entregues (localizado na Avenida Brasil n. 174 – CEP 14401-240, enquanto o endereço residencial é na rua João Urias Pimenta n. 4736 – CEP 14401-234), conforme denota-se das notas fiscais juntadas aos autos. Ademais, os informantes que prestaram depoimento informaram que nunca negociaram nada diretamente com o autor (nem para fins de fornecimento e nem para fins de pagamento). Os canhotos de entrega das mercadorias também não foram subscritos pelo apelante.
7. É verdade que o fato dos pedidos terem sido realizados por terceiro, por si só, não afastaria a responsabilidade do recorrente. Entretanto, nenhum documento de cadastro que vincule o autor ao negócio jurídico foi apresentado pela recorrida. Assim, deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da inexistência de qualquer comprovação de anuência do recorrente acerca do contrato entabulado.
8. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. Entretanto, no caso, o recorrente ostentava outras inscrições pretéritas em seu nome (especificamente junto à Companhia de energia local, vencidas em julho e agosto de 2021), o que afasta o dano moral presumido, sendo aplicável a Súmula 385 do STJ que versa que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
9. Quanto ao pleito relativo ao ressarcimento material dos valores despedidos para fins de obtenção de certidões e consultas junto ao SERASA/SPC e ao Cartório de Protestos, este também resta indevido, uma vez que em ambas as certidões constam outros débitos inscritos, não podendo ser a recorrida imputada como única responsável pela necessidade de obtenção de tais documentos.
10. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, embora o recorrente tenha informado em audiência que voltou a residir em Brasília “acho que mais ou menos por volta do mês três de 2021” (ID 51949890), a frase não evidencia que o recorrente tenha apresentado versão dissociada da realidade dos fatos ao Juízo de origem, com o intuito de induzir o Juízo em erro, inclusive porque a afirmação não foi categórica. Logo, a sanção aplicada deve ser revogada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, cabendo à recorrida adotar as providências necessárias para a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e do cartório de protestos. Mantida a improcedência referente aos danos morais e materiais pleiteados. Afastada a multa por litigância de má-fé.
12. Sem custas, ante a gratuidade judiciária deferida. Sem honorários, considerando a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.